Tribunal: TJES
Processo: 0000372-29.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000372-29.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000372-29.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO, MARCELO RODRIGUES CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1
.

PRELIMINAR
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
. REJEITADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU
S
PRESO
S
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3
.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. POSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE
.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
.
Tendo os acusados permanecido presos durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é consequência da sentença. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas quanto ao crime de tráfico de drogas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
3
. Sentença recorrida que busca fundamentos somente nos depoimentos dos policiais militares, os quais não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas, impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico.
4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000372-29.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO, MARCELO RODRIGUES CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, LVII, CF)

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, para que seja concedido aos apelantes o direito de recorrerem em liberdade.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Nota-se que a proibição dos recorrentes de poderem recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz quando da prolação da sentença considerando a manutenção dos requisitos autorizativos.

Neste sentido, de acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a tramitação processual, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverão os apenados, que sofreram prisão cautelar durante o curso do processo, permanecerem presos após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVANTE MULTIREINCIDENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pois trata-se de agravante multireincidente, tendo sido condenado em definitivo em diversos processos. Precedentes. 4. Além disso, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. Precedentes. 5. Incabível a substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 873.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Além disso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO, vulgo “GAGAU”,
e
MARCELO RODRIGUES CEZARIO, vulgo “FEIOSO”
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que os condenou como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (
GUSTAVO
) e artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal (
MARCELO
), às penas definitivas respectivas de 8 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado; e 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de fevereiro de 2023, os denunciados armazenavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 1 (um) tablete de maconha com aproximadamente 735 g (setecentos e trinta e cinco gramas), 1 (um) pote contendo maconha e 5 (cinco) buchas de maconha, além de 2 (dois) rádio comunicadores, 1 (uma) balança de precisão e material para embalo dos entorpecentes.

Nas razões recursais, requer a defesa, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico e associação e, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 50362373, laudo pericial de exame químico nº 1.933/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o acusado
GUSTAVO
negou a prática delitiva, afirmando que no dia dos fatos foi pego pelos policiais dentro do carro de
MARCELO
, juntamente a ele.

Ato contínuo, esclareceu que fugiu da abordagem em razão de possuir um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por tentativa de homicídio.

Acerca das drogas apreendidas, disse desconhecê-las e não saber que estavam no local.

O réu
MARCELO
, por sua vez, também interrogado em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia, confirmando que os policiais encontraram as drogas em sua residência.

Por fim, disse que toda a droga encontrada era de sua propriedade.

Necessário destacar as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares, sendo eles os responsáveis pela abordagem dos réus:

“
[...
] que se lembra que eles estavam descendo de um veículo e nesse momento um dos acusados entrou em uma casa, o outro entrou em outra casa e o terceiro acusado foi abordado no veículo; [...] que os acusados não tentaram fugir de carro, tentaram fugir correndo, mas o Marcelo não saiu do veículo, ele ficou e esperou a abordagem policial; [...] que Marcelo afirmou que estava envolvido com o tráfico e que tinha drogas na casa dele; que encontrou maconha na casa do Marcelo; [...] que Werik e Gagau fugiram para a casa do Werik; [...] que os três acusados estavam no comando do tráfico de drogas no Buraco da Gilda há muito tempo; [...] que o sistema dos acusados funcionava como se fosse um delivery, sendo que os clientes entravam em contato com eles e eles entregavam as drogas; que acredita que entre os três não havia hierarquia; [...] que foi encontrada uma quantidade pequena de droga na casa do Werik, mas havia produtos de embalagem na casa dele [...]” (PM João Rafael Santos Andrade).

“
[...
] que abordaram os acusados dentro do veículo e eles tentaram se evadir para dentro da casa; que os três acusados traficavam no Buraco da Gilda há muito tempo e estavam em guerra com os bairros Nova Conquista e Segatto; [...] que na data dos fatos a droga foi encontrada na casa de Marcelo; [...] que tem cem por cento de certeza que os três acusados são envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Buraco da Gilda [...]” (PM Rodolpho Alvarenga Santos).

Observa-se que os militares esclareceram que os acusados estavam juntos no momento da abordagem e apreensão das substâncias entorpecentes e apetrechos para a mercancia ilícita de drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A esposa do réu
MARCELO
, Amanda Cordeiro Amorin dos Anjos, relatou que autorizou a entrada dos policiais militares na residência, ressaltando que os réus cresceram juntos, conhecendo-se desde crianças. Por fim, afirmou que o marido já teve envolvimento com “algumas coisas erradas”, mas que havia parado.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A mesma conclusão, no entanto, não é possível em relação ao crime de associação para o tráfico.

Configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33,
caput
e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABI LIDADE E PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PRESSUPÕEM UMA CONDUTA ORGANIZADA E PERPETRADA AO LONGO DO TEMPO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. OS RECORRENTES SEQUER CHEGARAM A SER DENUNCIADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA E DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado.
[...]
(AgRg no HC n. 752.664/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

A sentença recorrida, ao dispor sobre o crime de associação para o tráfico, buscou fundamentos unicamente nos depoimentos prestados pelos policiais militares, já citados anteriormente. Os relatos, no entanto, não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos acima.

Assim, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas, é impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico.

Desta forma,
ABSOLVO o
s
réu
s

GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO e MARCELO RODRIGUES CEZARIO
do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06,
com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Em relação ao réu GUSTAVO, a
rbitro
definitivamente, por consequência, a pena de
5 (cinco) anos de reclusão,
15 (quinze) dias de detenção e
o
pagamento de 5
10
(quinhentos e
dez
) dias-multa
.

Quanto ao réu MARCELO, arbitro definitivamente a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e
o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Destaco a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da apreensão de dois rádio comunicadores, uma balança de precisão e material de embalo utilizado para as atividades do tráfico de drogas. Ademais, os réus atuaram em concurso de agentes, de forma que todas essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Fixo para ambos o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

para absolver os apelantes do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes o regime inicial semiaberto, mantendo-se incólume a r. sentença nos demais pontos, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Kezia Giovanelli Simor – OAB/ES nº 28.539, advogada nomeada para patrocinar a defesa dos réus neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.